Tribunal: TJDFT
Processo: 0730608-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTURMENTO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. JULGAMENTO DO TEMA 1.264. ADEQUAÇÃO DO JULGADO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. EXCESSO EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. JUROS DE MORA. INOVAÇÃO RECURSAL.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, que obteve o direito à restituição de contribuições previdenciárias cobradas além do devido. O acórdão embargado pronunciou a prescrição do direito de ação, sendo apontadas omissões relacionadas ao julgamento de demandas repetitivas pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.253).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve omissão no acórdão embargado quanto à aplicação de precedente vinculante do STJ em relação à prescrição (ii) analisar a admissibilidade e os méritos das razões de excesso de execução, quanto à limitação temporal e juros aplicados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de Declaração têm o objetivo de sanar omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, conforme art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado apresenta omissão, ao não observar o marco temporal estipulado no REsp 1.336.026/PE, Tema 870, e REsp 2078485/PE, Tema 1.253. Acolhe-se os embargos de declaração para adequar o julgado aos precedentes vinculante, art. 927, III, do CPC.
5. Ficou estabelecido no julgamento de demandas repetitivas, REsp 2078485/PE, Tema 1.253, que "A extinção do cumprimento de sentença coletiva proposto pelo legitimado extraordinário, por prescrição intercorrente, não impede a execução individual do mesmo título."
6. Nos termos do REsp 1.336.026/PE, “as decisões transitadas em julgado até 30.6.2017, que estejam dependendo do fornecimento, pelo executado, de documentos e fichas financeiras, tenha tal providência sido deferida, ou não, pelo juiz, ou esteja, ou não, completa a documentação, o prazo prescricional para a propositura da execução conta-se a partir de 1o.7.2017”.
7. Adequação do julgado aos temas vinculantes, para rejeitar a prejudicial de prescrição.
8. Configura inovação recursal a adoção de teses que não foram passíveis de análise pelo Juízo ad quem, sob pena de ferir os princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto trazidas apenas nas razões de agravo de instrumento. Dessa forma, não merece ser conhecido o alegado excesso de execução, pela limitação temporal e juros moratórios aplicados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida negado provimento.
Tese de julgamento :
1. Conforme Tema 880 do STJ -Resp 1.336.026/PE, o prazo prescricional para ajuizamento da execução coletiva de decisão transitada em julgado até 17/03/2016, começa a fluir a partir de 30/06/2017.
2. O Tema 1.253 STJ - REsp 2.078.485/PE, estabelece que "A extinção do cumprimento de sentença coletiva proposto pelo legitimado extraordinário, por prescrição intercorrente, não impede a execução individual do mesmo título."
3. O ajuizamento de execução coletiva interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento do cumprimento individual de sentença.
4. Não se conhece das alegações não deduzidas em primeiro grau por configurar inovação recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 927, III.
Jurisprudência relevante: STJ, Tema 1.253, REsp n. 2.078.485/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/8/2024, DJe de 23/8/2024.